Tribunal: STF
Processo: ADPF 709
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direitos fundamentais. Povos Indígenas. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela Provisória incidental. Conflitos violentos, presença de invasores, garimpo ilegal e contágio por COVID-19 nas TIs Yanomami e Mundurucu. 
1. Os requerentes da presente ADPF e nove outras entidades que atuam no feito como amici curiae relatam ataques a tiros a indígenas, mortes, desnutrição, anemia, contágio por mercúrio, desmatamento e garimpo ilegal, bem como a prática de ilícitos de toda ordem decorrentes da presença de invasores nas Terras Indígenas Yanomami e Mundurucu, no curso da pandemia. Afirmam que tal presença é responsável ainda pelo contágio de tais comunidades por COVID-19. À luz de tal quadro, pedem deferimento de tutela provisória incidental para assegurar a vida, a saúde e a segurança de tais povos no contexto da crise sanitária.
2. Verossimilhança do direito e perigo na demora configurados. Incidência dos princípios da precaução e da prevenção, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: ADI 5592, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin; ADI 4066, Rel. Min. Rosa Weber; RE 627189, Rel. Min. Dias Toffoli.
3. Cautelar parcialmente deferida, para adoção imediata de todas as medidas necessárias à proteção da vida, da saúde e da segurança da população indígena que habita as TIs Yanomami e Mundurucu.
I. Relatório
    1. Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB, Partido Socialista Brasileiro – PSB, Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, Partido Comunista do Brasil – PCDOB, Rede de Sustentabilidade – REDE, Partido dos Trabalhadores – PT e Partido Democrático Trabalhista – PDT, requerentes da presente ADPF 709, e, ainda, Associação Brasileira de Antropologia – ABA, Comissão Guarani Yvyrupá - CGY, Conectas Direitos Humanos, Conselho Indígena Tapajós Arapiuns – CITA, Conselho Indigenista Missionário – CIMI, Defensoria Pública da União – DPU, Instituto Socioambiental – ISA, Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH, Terra de Direitos, União dos Povos Indígenas do Javari – UNIVAJA), na qualidade de amici curiae, requerem, conjuntamente, o deferimento de tutela provisória incidental pelo Juízo, em razão da escalada de conflitos violentos e de violações de direitos, envolvendo as terras indígenas objeto da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.
    2. O pedido de tutela provisória tem o seguinte teor: 
    “a) Seja determinada à União Federal a adoção imediata de todas as medidas necessárias à proteção da vida e da segurança das populações indígenas que habitam as TIs Yanomami e Mundurucu, diante dos ataques violentos e ameaças de invasores. Para tal fim, deve haver a imediata designação e mobilização de efetivos da Polícia Federal, Força Nacional de Segurança Pública, FUNAI, IBAMA e, se for o caso, das Forças Armadas, de forma suficiente para assegurar o cumprimento dessas providências, bem como a manutenção temporária de efetivo dentro destas TIs, até sua completa extrusão, a fim de evitar novos ataques. Assim que adotadas, tais medidas devem ser reportadas, de modo detalhado, ao relator desta ADPF 709;
    b) Seja determinada à União Federal a elaboração, no prazo máximo de 30 dias, de um plano para extrusão completa e definitiva dos invasores das terras indígenas objeto dessa ação (Yanomami, Karipuna, Uru-Eu-Wau-Wau, Kayapó, Araribóia, Mundurucu e Trincheira Bacajá), que deverá ser submetido ao relator desta ADPF 709, para homologação.
    b1) Este plano deve priorizar a extrusão das TI's Yanomami e Mundurucu, que devem se efetivadas em prazo máximo de 60 dias, contados da data da homologação do plano. Já a extrusão nas outras 5 áreas deve ser ultimada no prazo de 6 meses, contados da data da homologação do plano.
    b2) O referido plano deve necessariamente contemplar medidas voltadas a conter e isolar as invasões, enquanto não ocorrerem as extrusões, tais como aquelas já sugeridas pela APIB na “Nota Técnica Sobre Medidas Complementares para Contenção e Isolamento de Invasores em Sete TIS Críticas” (Doc. n° 284 /Petição nº 64996/2020).
    c) Providências destinadas a impedir o retorno dos invasores, ou a ocorrência de novas invasões nas 7 terras indígenas em questão.
    d) Seja criada Sala de Situação, sob a coordenação do gabinete do Ministro Luís Roberto Barroso, relator desta ADPF nº 709, a fim de subsidiar a tomada de decisões na implementação das medidas de retirada dos invasores, assegurada a participação de representantes dos povos indígenas, indicados pela APIB.
    e) Seja requisitada à Polícia Federal a instauração dos competentes inquéritos policiais para apuração dos diversos fatos criminosos relatados nesta manifestação e nas manifestações anteriores da APIB juntadas nestes autos, com especial atenção aos fatos relativos às Terras Indígenas Mundurucu e Yanomami.” (Grifos do original)
    3. As terras indígenas objeto do pedido acima correspondem às 7 (sete) Terras Indígenas (TIs) mais críticas, indicadas na inicial desta ADPF como alvo de invasores para a prática de atividades ilícitas, a saber: Yanomami, Karipuna, Uru-Eu-Wau-Wau, Kayapó, Araribóia, Mundurucu e Trincheira Bacajá. 
    4. As atividades ilícitas que predominam em tais áreas são: mineração, desmatamento e extração de madeira. Quanto a tais TIs, os requerentes postularam, desde o início do feito, medida cautelar determinando a extrusão de invasores, dado que estariam gerando contágio da população indígena por COVID-19 e agravando a sua vulnerabilidade epidemiológica no curso da pandemia. O juízo determinou, na ocasião, a elaboração, pela União, de Plano de Isolamento de Invasores, para evitar ingresso de tropas em tais terras, com a mesma motivação de evitar o contágio.
    5. Narram os requerentes e os amici curiae, quanto à Terra Indígena Yanomami, a ocorrência de uma escalada de conflitos, alimentada pelo aumento da atividade garimpeira na área, registrando-se: (i) em março do ano corrente, ataque a tiros por garimpeiros à comunidade Helepe (doc. 1104); (ii) em abril e maio, ataque à comunidade de Palimiu, com mortes, breve passagem da Polícia Federal e de equipe do Exército, insuficiente, contudo, à garantia da segurança da comunidade (docs. 1117 e 1118); e (iii) em 16.05.2021, ataque à mesma comunidade de Palimiu por garimpeiros, com uso de quinze barcos, troca de tiros e bombas de gás lacrimogêneo (doc. 1121). Afirmam que a presença de tais invasores agrava o contágio por COVID-19, favorecido, ainda, pelo adoecimento da população por malária e pela contaminação pelo mercúrio usado na mineração e pertinentes comorbidades. Alegam, ainda, desvio de materiais de saúde e de vacinas destinados ao atendimento de indígenas para atendimento a garimpeiros, em troca de ouro (doc. 1115). 
    6. Com relação à TI Mundurucu, informam: (i) adoecimento sistemático da população por mercúrio, (ii) desnutrição e anemia; (iii) aumento de invasão por garimpeiros, (iv) escalada de violência em meio à pandemia e (v) contágio por invasores de população que já apresenta severas comorbidades. Sugere-se, ainda, a conivência de autoridades federais quanto à presença de tais invasores. 
    7. No que se refere a ambas as Terras Indígenas, os requerentes relatam igualmente o deferimento de cautelares pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), a saber: Medida Cautelar n. 563-20, pertinente aos Membros dos Povos Indígenas Yanomami e Ye'kwana, de 17 de julho de 2020; e Medida Cautelar n. 679-20, pertinente aos Membros do Povo Indígena Mundurucu, de 11 de dezembro de 2020. Transcrevem-se, abaixo, trechos relevantes de tais cautelares:
    Medida Cautelar n. 563-20 (Membros dos Povos Indígenas Yanomami e Ye'kwana)
    “44. Em terceiro lugar, a Comissão também observa que a situação atual dos possíveis beneficiários está inserida no aumento da presença de terceiros não autorizados na TIY, em relação aos últimos anos, estimando-se ali a presença de 20 mil garimpeiros. De fato, os solicitantes forneceram cópias de várias denúncias detalhadas sobre a presença de garimpo na Terra Indígena dos possíveis beneficiários. Além das alegações de que a presença dessas pessoas na TIY muitas vezes levaria a situações hostis (ver infra, parágrafo 46), esses indivíduos seriam importantes vetores potenciais na disseminação da COVID-19, dada a sua constante passagem pela TIY e por comunidades urbanas. Esse aspecto é essencial a ser levado em consideração no que diz respeito ao sério impacto sobre os direitos à vida e à integridade pessoal dos possíveis beneficiários, em função da multiplicação de contatos indesejados e fora do seu controle.
    .......................................................................................................
    46. A Comissão também observa que a presença dessas pessoas na TIY vem acompanhada de situações hostis e violência contra a população indígena (ver parágrafo 17 supra), o que é observado há muitos anos. Destaca-se que, em relação aos indígenas Yanomami, a CIDH havia declarado anteriormente que “está sob constante ameaça de garimpeiros ilegais e outros não indígenas que invadem suas terras”, recebendo informações sobre o assassinato de indígenas e destacando a importância da FUNAI. Na presente solicitação, os alegados atos de ameaça e violência são observados com preocupação, particularmente o recente assassinato de dois indígenas Yanomamis, supostamente por garimpeiros. Nesse sentido, observa-se que o Estado não respondeu sobre os atos de assédio e violência alegados pelos solicitantes.” (Grifou-se)
    Medida Cautelar n. 679-20 (Membros do Povo Indígena Mundurucu, 11 de dezembro de 2020)
    “31. No tocante à gravidade, a Comissão observa ainda que esse assunto se enquadra em um contexto excepcional e particular caracterizado pela pandemia da COVID-19 e pela sua disseminação entre as pessoas propostas como beneficiárias nas sete áreas geográficas habitadas pelo Povo Munduruku no Brasil. No assunto concreto, a Comissão observa que os propostos beneficiários estariam expostos à disseminação da COVID-19, segundo os requerentes, devido ao contato forçado com terceiros não autorizados presentes nas suas terras e em outras áreas, os quais atuariam como potenciais vetores do vírus, dado o seu trânsito constante entre as terras indígenas e as comunidades urbanas. 
    .......................................................................................................
    38. Além disso, a Comissão nota com preocupação que os requerentes advertiram, sem que o Estado contradissesse, que o garimpo afetaria a saúde das pessoas propostas como beneficiárias, sobretudo pela contaminação por mercúrio. Segundo pesquisa publicada em 15 de outubro de 2020,32 constataram-se níveis de mercúrio em todos os participantes com valores de contaminação em quase 60% deles – superior a 6µg.g-1. [...].
    39. Em vista do anterior, e considerando que, no contexto atual da pandemia da COVID-19, as pessoas propostas como beneficiárias estariam em frequente contato com terceiros não autorizados nas terras que habitam, os quais seriam potenciais vetores da doença, somando-se a isso a falta de medidas de atendimento à saúde suficientes e eficientes a seu favor, e recordando a situação particular de vulnerabilidade histórica dos povos indígenas, em especial dos povos em isolamento voluntário, a Comissão considera que, tendo-se em conta o padrão prima facie aplicável ao mecanismo de medidas cautelares, os direitos à vida, à integridade pessoal e à saúde dos membros do Povo Indígena Munduruku se encontram em situação de grave risco.” (Grifou-se)
    8. No que se refere às demais TIs, os requerentes aludem: (i) ao substancial aumento do desmatamento em todas as referidas áreas, (ii) a atividades de degradação da floresta com extração ilegal de madeira, (iii) ao avanço do garimpo ilegal, (iv) ao crescimento de contingentes populacionais não indígenas empregados em tais atividades ilícitas, (v) à transmissão e multiplicação de diferentes morbidades, como febre amarela, malária, leishmaniose, além de doenças transmissíveis, como tuberculose, hanseníase, sífilis, hepatites e HIV, aumentando comorbidades; (vi) ao contágio por COVID-19, decorrente da presença de invasores. Afirmam, por fim, risco de ocorrência de genocídio de povos indígenas.
II. Conhecimento do Pedido de Tutela Incidental
    9. Conheço do pedido de tutela provisória incidental veiculado pelos requerentes da ação. Deixo de conhecer do pedido quanto àqueles que figuram como amici curiae neste feito, dado que lhes falece legitimidade para tal requerimento, nos termos da jurisprudência consolidada no STF. Nesse sentido: ADPF 347 TPI-Ref, Rel. Min. Marco Aurélio, 18.03.2020.
III. Alguns esclarecimentos necessários
Sobre o Plano de Isolamento de Invasores 
    10. Primeiramente, o Juízo informa aos postulantes que a Polícia Federal apresentou Plano de Isolamento de Invasores, designado Plano 7 Terras Indígenas, que corre em sigilo de justiça, cuja primeira operação tinha data marcada para o final de abril. O sigilo foi deferido por este Relator, a pedido da Polícia Federal e com o propósito de assegurar o êxito das operações. O referido Plano não foi levado a debate, tal como efetuado quanto a todos os demais planos elaborados nesta ADPF 709, em virtude de tal necessidade, e sua execução está sendo acompanhada pela Procuradoria-Geral da República. 
    11. Na medida em que as operações forem realizadas, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República apresentarão relatórios, que serão disponibilizados pelo Juízo no âmbito da ADPF 709 e que permitirão uma avaliação crítica das medidas implementadas e o aperfeiçoamento das operações. O Plano 7 Terras Indígenas pode constituir o início do processo de desintrusão de invasores, se executado com seriedade pela União.
    12. O Juízo esclarece, ainda, que, tendo tomado conhecimento por meio de matérias jornalísticas da ocorrência de conflitos na TI Yanomami de Palimiu, bem como tendo em conta a falta de documentos e informações oficiais sobre a questão, determinou, por meio de decisão de 17.05.2021, nos autos do já aludido processo sigiloso, apuração do que estava ocorrendo e a avaliação da necessidade de eventuais ajustes ao plano de isolamento. Essas informações são veiculadas para que fique claro que todas as medidas ao alcance do Supremo Tribuna Federal estão sendo tomadas para tentar preservar a vida, a segurança e a saúde dos povos indígenas.
Sobre o contexto em que se desenvolve a ADPF:
Falta de transparência e atos protelatórios da União
    13. Em 08.07.2020, este Relator deferiu parcialmente a cautelar postulada na ADPF 709, determinando: (i) a instalação de barreiras sanitárias em favor de Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (PIIRCs); (ii) a criação de Sala de Situação para acompanhamento do avanço da pandemia junto a PIIRCs; (iii) a extensão da prestação da assistência especial de saúde indígena aos Povos Indígenas que vivem em terras não homologadas e urbanos sem acesso ao SUS; e (iv) a elaboração de um Plano Geral de Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas, dado o caráter genérico e insuficiente do plano elaborado pela União sem a participação indígena. A cautelar foi homologada pelo Pleno do STF em 05.08.2020.
    14. As decisões quanto a barreiras sanitárias e à Sala de Situação foram cumpridas ao menos parcialmente. Embora haja debate quanto à localização das barreiras, aos materiais fornecidos, ao pessoal alocado, bem como à dinâmica de funcionamento da Sala de Situação, há, ao menos, aparente adesão parcial ao que foi decidido. Infelizmente, o mesmo não se pode dizer quanto às demais medidas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. 
    15. De fato, o desenvolvimento desta ação vem sendo marcado pela falta de transparência e por atos protelatórios de toda ordem quanto ao atendimento de saúde e vacinação de povos indígenas localizados em terras não homologadas e aos povos indígenas urbanos sem acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS), bem como à execução do Plano Geral de Enfrentamento à COVID-19. Decisão sobre tal matéria está em elaboração e será, em breve, trazida ao conhecimento geral. É importante, contudo, firmar o contexto em que atua o presente Juízo e as enormes dificuldades enfrentadas para o cumprimento das decisões desta Corte.
IV. Requisitos Necessários ao 
Deferimento de Tutela Provisória
    16. Esclarecidos tais pontos, entendo suficientemente demonstrados os indícios de ameaça à vida, à saúde e à segurança das comunidades localizadas na TI Yanomami e na TI Mundurucu. Tais indícios se expressam na vulnerabilidade de saúde de tais povos, agravada pela presença de invasores, pelo contágio por COVID-19 que eles geram e pelos atos de violência que praticam. Nesse sentido, vale transcrever Nota Técnica do Grupo de Trabalho em Saúde Indígena da Associação Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO, de 17.05.2021 (doc. 1103), dando conta da gravidade da situação de saúde e de contágio de tais comunidades:
    “O acirramento da crise sanitária no contexto da pandemia da Covid-19
    Conforme descrevemos anteriormente, a situação nutricional dos povos indígenas se caracteriza por um cenário de desnutrição crônica em menores de cinco anos. Também estão bem descritas na literatura as correlações entre garimpo e o aparecimento de surtos epidêmicos de malária em povos indígenas, que vem afetando particularmente os menores de 10 anos. Além da malária, a presença do garimpo nos territórios tradicionais tem elevado os níveis de exposição e contaminação por mercúrio nessas populações, tanto de adultos como de crianças. Os fatores acima mencionados atuando sinergicamente conformam um conjunto de vulnerabilidades socioambientais que afetam negativamente a saúde dos povos indígenas no contexto da pandemia, podendo criar condições para o agravamento nos casos de COVID-19.
    Por outro lado, é importante que esteja claro que tudo indica que está se atingindo um novo pico de agravamento da emergência sanitária do povo Yanomami e que pode se reproduzir em outros territórios. O conjunto de dados e notícias que temos acompanhado mostra um cenário que se assemelha a tragédia decorrente da invasão garimpeira, denominada “corrida do ouro”, iniciada em 1987. Naquele momento, a transmissão de doenças, como a malária, e a fome assolaram os Yanomamis, chegando a haver relatos de que entre 15 e 20% da população fora exterminada naquele período (Pithan et al, 1989). Em regiões com presença intensa de garimpo, comunidades inteiras praticamente desapareceram ou tiveram sua estrutura demográfica comprometida (Confalonieri, 1990).” (Grifou-se, pp. 16-17)
    “Recente estudo acerca da situação de saúde do povo Munduruku da Terra Indigena Sawré Muybu (autodemarcada e não homologada), localizada nos municípios de Itaituba e Trairão, no estado do Pará, revela igualmente um grave cenário nutricional (Basta & Hacon, 2020). A análise dos níveis de hemoglobina revelou que quase um terço (31,5%) dos adultos apresentavam anemia, havendo um gradiente de prevalência entre as aldeias, sendo a situação mais grave observada na aldeia Sawré Aboy 9 (52,9%). Cerca de uma em cada cinco crianças menores de 5 anos apresentava anemia (21,1%), sendo agravada na faixa etária de 6 a 12 meses.
          .....................................................................................................
          Em todos os participantes [na TI Sawré Muybu], incluindo crianças, adultos, idosos, homens e mulheres, sem exceção, foram detectados níveis de mercúrio nas amostras de cabelo. Os níveis de contaminação variaram de 1,4 a 23,9 µg Hg/g de cabelo e aproximadamente 6 em cada 10 (57,9%) participantes apresentavam níveis de mercúrio acima 6µg.g-1. Índices de mercúrio mais elevados foram observados na aldeia Sawré Aboy, onde aproximadamente 9 em cada 10 pessoas avaliadas (87,5%) apresentaram níveis de mercúrio acima 6µg.g-1. Na aldeia Poxo Muybu, 6 em cada 10 pessoas avaliadas (60,6%) apresentaram altos níveis de contaminação, enquanto na aldeia Sawré Muybu, 4 em cada 10 pessoas avaliadas (42,9%) encontravam-se contaminadas.
    .......................................................................................................
    Embora a população Munduruku, hoje estimada em 12.000 pessoas, represente menos da metade da população Yanomami, o número de casos de Covid19 confirmados (n=2.132) no boletim epidemiológico publicado pelo DSEI Tapajós em 14/05/2021, é 50% maior do que o notificado pelo DSEI Yanomami. Ademais, o número de óbitos (n=19) registrados no DSEI Rio Tapajós também ultrapassa o reportado no DSEI Yanomami.” (Grifou-se, pp. 8-9, 15 e 22)
    17. Assiste razão, ainda, aos requerentes no sentido de que, diante de tais indícios e do risco de contágio e morte, a decisão proferida neste feito deve se basear nos princípios constitucionais da prevenção e da precaução, conforme jurisprudência consolidada nesta Corte. Nesse sentido: ADI 5592, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin; ADI 4066, Rel. Min. Rosa Weber; RE 627189, Rel. Min. Dias Toffoli. De fato, ainda que pudesse haver qualquer dúvida sobre a ameaça aos bens e direitos já aludidos, os elementos apresentados são suficientes para recomendar que se adotem medidas voltadas à proteção de tais povos.
    18. Além disso, o risco à vida, à saúde e à segurança de tais povos se agrava ante a recalcitrância e a falta de transparência que tem marcado a ação da União neste feito, o que obviamente não diz respeito a todas as autoridades que oficiam no processo, muitas das quais têm empenhado seus melhores esforços, mas diz respeito a algumas delas, suficientes para comprometer o atendimento a tais povos. Não há dúvida, ademais, do evidente perigo na demora, dado que todo tempo transcorrido pode ser fatal e implicar conflitos, mortes ou contágio. 
    19. Diante do exposto, defiro parcialmente a cautelar, inaudita altera pars, para determinar à União a adoção imediata de todas as medidas necessárias à proteção da vida, da saúde e da segurança das populações indígenas que habitam as TIs Yanomami e Mundurucu, diante da ameaça de ataques violentos e da presença de invasores, devendo destacar todo o efetivo necessário a tal fim e permanecer no local enquanto presente tal risco. 
    20. Quanto à sistemática da intervenção da União em tais terras determino, ainda, que: (i) está vedada à União a atribuição de qualquer publicidade às suas ações, devendo abster-se de divulgar datas e outros elementos, que, ainda que genéricos, possam comprometer o sigilo da operação, de modo assegurar sua efetividade; (ii) eventuais providências que demandem a atuação deste Juízo quanto a tais ações deverão ser processadas nos autos sigilosos em que tramita o Plano Sete Terras Indígenas; (iii) a União deverá entrar em contato com o representante da PGR, conforme orientado nos aludidos autos, para acompanhamento da operação, assegurada a cadeia de custódia da informação; (iv) a União deverá apresentar relatório sobre a situação das aludidas TIs e sobre a operação realizada, tal como ali determinado; (v) de forma a evitar a reiteração do ilícito, está desde logo autorizado pelo Juízo que as medidas de intervenção sejam acompanhadas da destruição ou inutilização dos produtos, subprodutos e instrumentos da infração, inclusive dos equipamentos nela utilizados, pelos fiscais ambientais, no local do flagrante, sem necessidade de autorização de autoridade administrativa hierarquicamente superior, providência cautelar amparada pelos arts. 25 e 72, V, da Lei 9.605/1998 e pelos arts. 101, I, e 111 do Decreto 6.514/2008. Nesse sentido, a Polícia Federal deverá dar ciência desta decisão aos servidores que participarem da operação para que destruam os equipamentos.
    21. As demais cautelares postuladas pelos requerentes serão apreciadas após oitiva da União, da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República.
V. Conclusão
    22. Em vista do exposto, defiro parcialmente a cautelar, no que respeita à TI Yanomami e à TI Mundurucu, conforme itens 19 e 20 acima.
    Publique-se. Intime-se pelo meio mais expedito à disposição.
          Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator